Tribunal: STF
Processo: HC 79817
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-29
Data de publicação: 2000-02-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
        Ao acórdão basta que o Relator se reporte às notas
taquigráficas do
julgamento (RISTF, art. 93).
        A fundamentação está nos votos proferidos pelos Ministros.
        Habeas indeferido.